Tribunal: TJDFT
Processo: 0723392-10.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA NÃO ANALISADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Ceilândia que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretendeu a condenação da parte requerida à obrigação de fazer consistente em cessar os descontos indevidos efetuados em seu contracheque e ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de R$ 28.240,00. Afirmou que, no dia 24/3/2020, contratou empréstimo (na modalidade de cartão de crédito consignado) com a instituição requerida, no valor de R$ 9.231,15, recebendo um cartão de crédito, no mês seguinte a contratação, o qual nunca foi desbloqueado. Alegou que as parcelas do empréstimo eram descontadas em sua folha de pagamento. Argumentou que, em abril de 2021, quitou o empréstimo contratado, ocasião em que cessaram os descontos, no entanto, em junho de 2021, a ré passou a efetuar uma nova sequência de descontos em seu contracheque, sem que tenha celebrado novo negócio jurídico com a requerida. Esclareceu que entrou em contato com a requerida, quando foi informado que tais descontos se referiam à compras e movimentações realizadas com o cartão de crédito. Ajuizou a presente ação para cessar os descontos indevidos e ser indenizado pelos danos suportados.
3. Recurso adequando à espécie, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da parte recorrente, considerando que aufere rendimento líquido inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões (ID 66485304).
4. Em suas razões recursais, o autor arguiu preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, porquanto o Juízo de origem proferiu julgamento antecipado, sem análise das provas requeridas em sede de réplica referente a fato novo alegado em contestação (emissão de novo cartão). No mérito, alegou que, em sede de contestação, ao ter acesso a petição e documentos juntados pelo recorrido, tomou conhecimento que no mês seguinte a quitação do empréstimo, isto é, em maio de 2021, foi contratado novo cartão de crédito consignado em seu nome, o qual não autorizou e desconhecia. Afirmou que cabe a instituição financeira requerida comprovar ter autorizado a contratação de outro cartão de crédito consignado, de forma que é imprescindível a instrução processual, a fim de demonstrar que não solicitou ou autorizou a emissão do novo cartão de crédito (final 8363). Sustentou a falha na prestação de serviço pela ré, ante a ausência das cautelas devidas para prevenir e mitigar fraudes. Requereu o acolhimento da preliminar, a fim de determinar o retorno dos autos à origem para reabrir a instrução processual. Caso não acolhida, pugnou pelo provimento do recurso para: declarar a quitação do crédito consignado contratado; determinar o imediato bloqueio e cancelamento do cartão de crédito consignado (final 8363), contratado mediante fraude; o reconhecimento da ilegalidade dos descontos feitos em sua folha de pagamento, após abril de 2021, determinando-se a cessação dos descontos e a devolução, em dobro, dos valores descontados indevidamente.
5. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na existência de nulidade na sentença recorrida e na presença dos requisitos caracterizadores da responsabilidade objetiva.
6. Preliminar de inadmissão recursal rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença.
7. O juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele o papel de definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento. No entanto, no caso em exame, o autor impugnou a contratação, desbloqueio e utilização de novo cartão de crédito consignado (final 8363), após a quitação do contrato anterior, cuja ciência quanto à existência do referido cartão só ocorreu após a apresentação da contestação pelo recorrido. Neste sentido, as provas requeridas em sede de réplica mostram-se indispensáveis para a comprovação da licitude do negócio jurídico questionado, cujas transações foram realizadas por meio de cartão de crédito cuja solicitação da emissão não foi comprovada nos autos.
8. Nesse quadro, mostra-se prematuro o julgamento do feito sem a produção de prova a respeito dos fatos novos alegados, sobremaneira em prejuízo do consumidor, parte hipossuficiente na produção da aludida prova. Desse modo, impõe-se a desconstituição da sentença que julgou improcedentes os pedidos da parte autora, com retorno dos autos à origem, com a devida apreciação dos pedidos de produção de prova formulados.
9. Recurso conhecido. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade rejeitada. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Recurso provido para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para e análise das provas requeridas.
10. Sem custas processuais, ante a concessão do benefício da justiça gratuita e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.